Tribunal: TJBA
Processo: 0538221-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0538221-55.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO CARLOS DA CRUZ PANTA JUNIOR Advogado(s): PEDRO HENRIQUE CARIA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO A ATUAÇÃO CONJUNTA DO APELANTE E COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à sua participação no crime de roubo majorado imputado na exordial acusatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de agentes. 2. Colhe-se dos autos que, no dia 15 de fevereiro de 2015, por volta das 19h50min, no bairro Campo Grande, nesta Capital, a vítima Anildo Moreira Costa Júnior encontrava-se no circuito carnavalesco, acompanhada de sua mãe e de seu padrasto, quando o ora apelante, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, tentou desferir-lhe um soco no rosto, atingindo-o de raspão, enquanto o comparsa subtraiu a corrente que a vítima trazia no pescoço, evadindo-se em seguida. Na sequência, ao tentar fugir, o apelante foi surpreendido por uma patrulha do Comando de Bombeiros da Polícia Militar, ocasião em que foi imobilizado e conduzido à Central de Flagrantes. 3. A vítima reconheceu de forma firme e segura, em audiência, o apelante como um dos autores da empreitada delitiva, relatando que este tentou agredi-lo fisicamente enquanto seu comparsa subtraía a corrente que trazia ao pescoço. Tal reconhecimento encontra respaldo no fato de que o acusado foi preso em flagrante logo após a prática do crime pela patrulha do Corpo de Bombeiros que se encontrava nas proximidades, circunstâncias que reforçam a autoria e conferem elevada credibilidade ao relato da vítima. 4. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº 054/2015, juntado sob o ID 88859398. A autoria, por sua vez, mostra-se suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima, os quais encontram respaldo nas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Ismael da Silva Santos e SGT/PM André Luís Azevedo dos Santos, atribuindo maior robustez e credibilidade ao conjunto probatório. 5. Igualmente, não merece acolhimento a pretensão defensiva de afastar a majorante do concurso de pessoas. As provas constantes dos autos são firmes e convergentes no sentido de que o crime foi praticado em comunhão de esforços entre o apelante e um comparsa não identificado, restando demonstrado que o recorrente foi o responsável por agredir a vítima, enquanto o seu comparsa puxava a corrente do pescoço desta, logrando êxito em empreender fuga. Tal dinâmica evidencia a divisão de tarefas e a cooperação dolosa entre os agentes na execução do delito, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. 6. Reprimenda fixada nos moldes legais, inexistindo insurgência específica quanto à dosimetria. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0538221-55.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOÃO CARLOS DA CRUZ PANTA JÚNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3